Tribunal: TJSP
Processo: 1002154-22.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Da leitura do recurso é de se identificar que a Apelante não devolveu a matéria concernente ao núcleo da pretensão do Apelado. Vale dizer, o Apelante não trouxe qualquer irresignação quanto à obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença. Com efeito, a Apelante se insurgiu apenas com a consequência lógica imposta

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Da leitura do recurso é de se identificar que a Apelante não devolveu a matéria concernente ao núcleo da pretensão do Apelado. Vale dizer, o Apelante não trouxe qualquer irresignação quanto à obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença. Com efeito, a Apelante se insurgiu apenas com a consequência lógica imposta pelo Juízo a quo com a confirmação dos efeitos da tutela anteriormente concedida no que tange à impossibilidade de suspender o fornecimento de energia elétrica ao Apelado até que a obrigação de fazer seja cumprida e que o medidor de energia tenha seu funcionamento regularizado. A inércia da Apelante em realizar a verificação do consumo de energia do Apelado contaminou a apuração dos valores lançados nas faturas de cobrança, o que implicou na correta abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto a obrigação de fazer não for concluída, inclusive sob a luz da exceção de contrato não cumprido. Ademais, a Apelante não demonstrou no momento processual oportuno que tenha comunicado previamente o Apelado sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica nem demonstrou que havia à época dos fatos dívida atual capaz de justificar sua conduta, já que as telas sistêmicas contidas em sua contestação não possuem o valor probatório pretendido. Assim, está correta tutela de urgência confirmada na sentença, bem como a extensão da obrigação de fazer que foi imposta à Apelante, a fim de balizar a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica atreladas a faturas pretéritas. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002154-22.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelado EDUARDO BONFA
GAIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-22.2018.8.26.0655 -Voto no
2
VOTO No: 29378
APEL.No: 1002154-22.2018.8.26.0655
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA (2a VARA JUDICIAL)
APTE. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
APDO. : EDUARDO BONFA GAIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Da leitura do
recurso é de se identificar que a Apelante não devolveu a
matéria concernente ao núcleo da pretensão do Apelado. Vale
dizer, o Apelante não trouxe qualquer irresignação quanto à
obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença. Com efeito,
a Apelante se insurgiu apenas com a consequência lógica
imposta pelo Juízo a quo com a confirmação dos efeitos da
tutela anteriormente concedida no que tange à impossibilidade
de suspender o fornecimento de energia elétrica ao Apelado até
que a obrigação de fazer seja cumprida e que o medidor de
energia tenha seu funcionamento regularizado. A inércia da
Apelante em realizar a verificação do consumo de energia do
Apelado contaminou a apuração dos valores lançados nas
faturas de cobrança, o que implicou na correta abstenção de
suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto a
obrigação de fazer não for concluída, inclusive sob a luz da
exceção de contrato não cumprido. Ademais, a Apelante não
demonstrou no momento processual oportuno que tenha
comunicado previamente o Apelado sobre a suspensão do
fornecimento de energia elétrica nem demonstrou que havia à
época dos fatos dívida atual capaz de justificar sua conduta, já
que as telas sistêmicas contidas em sua contestação não
possuem o valor probatório pretendido. Assim, está correta
tutela de urgência confirmada na sentença, bem como a
extensão da obrigação de fazer que foi imposta à Apelante, a
fim de balizar a impossibilidade de suspensão do fornecimento
de energia elétrica atreladas a faturas pretéritas. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, que é movida por
EDUARDO BONFA GAIDO, cujo pedido inicial foi julgado procedente, para
que a Apelante realize a inspeção no relógio medidor da unidade consumidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-22.2018.8.26.0655 -Voto no
3
localizada na Avenida Duque de Caxias, no 2635, Jardim Promeca, Várzea
Paulista SP, no prazo de 30 (trinta) dias, confirmando a tutela de urgência
anteriormente deferida às fls. 116/117, para obstar que o fornecimento de
energia elétrica ao Apelado seja interrompido pela Apelante até que a
obrigação de fazer seja cumprida e que o medidor de energia tenha seu
funcionamento regularizado, com a ressalva de que eventual constatação de
irregularidade no relógio medidor e respectiva apuração de valores devidos
pelo Apelado deverá ser objeto de cobrança em sede própria, nos moldes da
sentença de fls. 185/189, da qual se adota o relatório, integrada pela decisão
de fl. 196, ambas da Juíza FLÁVIA CRISTINA CAMPOS LUDERS.
Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que: a) é
possível a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao Apelado diante
em relação à dívida atual e ao anterior parcelamento de débito inadimplido; b)
houve prévia comunicação do corte de energia por falta de pagamento; c) é
inadmissível o Apelado permanecer recebendo o fornecimento de energia
elétrica em detrimento dos demais consumidores que também necessitam do
serviço e a duras penas permanecem adimplentes; d) deveria ter ocorrido a
delimitação da obrigação de fazer que lhe foi imposta, a fim de garantir a
possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica atreladas a
faturas pretéritas; e) há que ser revisto o benefício concedido ao Apelado
quanto à manutenção do fornecimento de energia elétrica mesmo diante de
sua inadimplência (fls. 198/206).
Anoto que o preparo recursal foi recolhido (fls. 207/209).
Ressalto que o Apelado apresentou contrarrazões
recursais às fls. 212/219.
Por fim, destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a
quo para este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-22.2018.8.26.0655 -Voto no
4
É o relatório
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a
sentença não merece reforma.
Com efeito, da leitura do recurso é de se identificar que a
Apelante não devolveu a matéria concernente ao núcleo da pretensão do
Apelado.
Vale dizer, o Apelante não trouxe qualquer irresignação
quanto à obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença. Qual seja:
realizar a inspeção no relógio medidor da unidade consumidora localizada na
Avenida Duque de Caxias, no 2635, Jardim Promeca, Várzea Paulista SP, no
prazo de 30 (trinta) dias.
Na realidade, a Apelante se insurge apenas com a
consequência lógica imposta pelo Juízo a quo com a confirmação dos efeitos
da tutela anteriormente concedida no que tange à impossibilidade de
suspender o fornecimento de energia elétrica ao Apelado até que a obrigação
de fazer seja cumprida e que o medidor de energia tenha seu funcionamento
regularizado.
Destarte, restou incontroverso nos autos que o Apelado
buscou tanto perante a Apelante quanto em relação à ANEEL que houve a
verificação de seu medidor de consumo de energia elétrica diante da
identificação de valores destoantes com a média em que regularmente era
apurada nos meses anteriores aos fatos discutidos nos autos.
A inércia da Apelante em realizar a verificação do
consumo de energia do Apelado contaminou a apuração dos valores lançados
nas faturas de cobrança, o que implicou na correta abstenção de suspensão
do fornecimento de energia elétrica enquanto a obrigação de fazer não for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-22.2018.8.26.0655 -Voto no
5
concluída, inclusive sob a luz da exceção de contrato não cumprido.
Cumpre destacar ainda que, ao contrário do que afirma a
Apelante, a sentença não implicou em um meio para que o Apelado se
beneficie injustamente do consumo de energia elétrica sem qualquer
necessidade de adimplemento das respectivas faturas pretéritas e futuras.
Isto porque, constou na sentença e na decisão que
integrou que na eventual constatação de irregularidade no relógio medidor e
respectiva apuração de valores devidos pelo Apelado, a Apelante está
autorizada a buscar a respectiva cobrança em ação própria.
Ademais, a Apelante não demonstrou no momento
processual oportuno que tenha comunicado previamente o Apelado sobre a
suspensão do fornecimento de energia elétrica nem demonstrou que havia à
época dos fatos dívida atual capaz de justificar sua conduta, já que as telas
sistêmicas contidas em sua contestação não possuem o valor probatório
pretendido.
Anoto que efetivamente o caso sub judice há que ser
analisado levando-se em conta as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor
(Apelado) e prestadora de serviço (Apelante) previstos nos art. 2o e 3o daquele
Codex.
Nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça “(...) possui entendimento pacífico no sentido de que a relação entre
concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo
cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (...)”(STJ; AgRg no
AREsp 354.991/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-22.2018.8.26.0655 -Voto no
6
TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).
Importante ressaltar neste momento que, de acordo com
o posicionamento mais abalizado do Superior Tribunal de Justiça, as
concessionárias de serviço público estão impedidas de interromper o
fornecimento de serviços públicos essenciais, quando se trata de suposto
débito antigo. In verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. 1. Não se conhece
da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que
fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem
discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios
ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia. 2. Entendimento pacífico
desta Corte no sentido da ilegalidade do corte no
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como
água e energia elétrica, quando a inadimplência do
consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido
de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de
energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando
ao imóvel. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/09/2013, DJe 11/09/2013) (Grifei)
Neste diapasão, destaco ainda os seguintes julgados:
STJ; AgRg no REsp 1145884/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010; STJ; AgRg no
AgRg no REsp 1181671/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 10/12/2010; STJ; AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-22.2018.8.26.0655 -Voto no
7
Ag 1258939/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010; STJ; REsp 845.296/RS, Rel. MIN.
CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 12/05/2008.
Vale dizer, “(...) não é lícito à concessionária
interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o
corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual,
relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do
abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no Ag
1.359.604/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 09.05.2011 e
AgRg no Ag 1.390.385/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJE
16.05.2011.” (STJ; AgRg no Ag 1417095/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe
09/11/2011) (Grifei).
Assim, está correta tutela de urgência confirmada na
sentença, bem como a extensão da obrigação de fazer que foi imposta à
Apelante, a fim de balizar a impossibilidade de suspensão do fornecimento de
energia elétrica atreladas a faturas pretéritas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, para majorar a verba honorária de sucumbência devida pela
Apelante em 5% (cinco por cento), fixando-a no patamar de 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator